Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-32.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Multa administrativa – ação anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON de Barretos - cobrança abusiva de encargos por instituição financeira – admissibilidade da exigência de tarifa de cadastro – abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e serviços de terceiro – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença de procedência reformada em parte para afastar a nulidade do auto

Ementa:
Multa administrativa – ação anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON de Barretos - cobrança abusiva de encargos por instituição financeira – admissibilidade da exigência de tarifa de cadastro – abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e serviços de terceiro – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença de procedência reformada em parte para afastar a nulidade do auto de infração e reduzir o valor da penalidade pecuniária imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor – recurso provido